Tribunal: TJBA
Processo: 0549860-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549860-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIA MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO CUMULATIVO DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra instituição financeira, visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora celebrou contrato de empréstimo consignado, sendo descontadas de uma só vez cinco parcelas em junho de 2015, o que comprometeu quase a totalidade de sua remuneração. A sentença reconheceu o dano moral, fixando compensação de R$ 5.000,00, mas indeferiu o pedido de restituição, ainda que simples.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é cabível a restituição dos valores descontados de forma cumulativa em um único mês, à luz da boa-fé contratual e da ausência de má-fé da instituição financeira;

(ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado em razão da intensidade da lesão alegada.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de demonstração de má-fé ou erro injustificável da instituição financeira.

4. Configura-se falha na prestação do serviço o desconto simultâneo de múltiplas parcelas, caracterizando lesão ao mínimo existencial da autora. Justifica-se, portanto, a restituição simples dos valores indevidamente debitados.

5. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a repercussão do dano e os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. O desconto simultâneo de diversas parcelas de empréstimo consignado, ainda que referentes a valores devidos, configura falha na prestação do serviço quando compromete substancialmente a renda do consumidor.

2. É devida a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, ante a ausência de má-fé do fornecedor.

3. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se adequada à hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000902-47.2020.8.11.0035, Rel. Dirceu dos Santos, j. 28/09/2022, DJE 30/09/2022; TJMG, Apelação Cível nº 1019413-00.3754-3/001, Rel. Arnaldo Maciel, j. 04/11/2014, DJE 07/11/2014; TJBA, Apelação Cível nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.